Tribunal: STF
Processo: RE 1372304
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DEFENSIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 533 DO STJ - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO NULO 1. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. 2. Preliminar acolhida. V.V. 1. Em sendo o resultado meritório mais benéfico ao recorrente, é de rigor o afastamento da preliminar defensiva eriçada. II. Ausentes indícios mínimos de autoria da prática de falta grave pelo apenado, deve ser este absolvido, devendo ser extirpada a respectiva anotação de seu Levantamento de Penas.”



    2. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão recorrida em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO - REEXAME DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE PAD PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL - QUESTÃO DECIDIDA PELO STF POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. De fato, foi julgado recurso representativo da controvérsia no qual se decidiu pela desnecessidade de PAD para o reconhecimento de falta grave na execução. Contudo, tal decisão não se aplica aos agravos que foram julgados antes de sua publicação, sob pena de se ofender a segurança jurídica.”



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, LV e LIV, da CF. Sustenta que a ausência de procedimento administrativo disciplinar não macula decisão judicial que, após audiência de justificação, reconheça a prática de falta grave e aplique as sanções dela decorrentes. 



    4. O recurso merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 972.598-RG (Tema 941), de minha relatoria, assentou a seguinte tese: “[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Veja-se a ementa do acórdão do referido julgamento:



    “Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa.



    3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.



    4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.



    5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.



    5. Em reforço argumentativo, reproduzo parte do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    Consigna-se, por fim, não haver que se falar em aplicação retroativa de paradigma prejudicial ao condenado, como argumentado pelo órgão julgador na origem. A uma, pelo fato de que, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de nulidade na ausência de PAD para confirmação da prática de falta grave, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação. A duas, porque, ao tempo do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, já existia amplo entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores no sentido da inexigibilidade de instauração de PAD para o reconhecimento de falta grave, bastando para tanto a realização de audiência de justificação na qual observado o contraditório e a ampla defesa.



    [...].”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo recorrido.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator